Tribunal: STF
Processo: AP 1337
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DANIEL RODRIGUES MACHADO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a DANIEL RODRIGUES MACHADO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais, o que fizeram dentro do prazo estabelecido, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 25/4/2025.



    O Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS encaminhou relatório com diversos descumprimentos das condições impostas ao réu DANIEL RODRIGUES MACHADO, noticiando violação ao monitoramento eletrônico, referente à área de inclusão (petição STF nº 48.609/2025).



    A defesa de DANIEL RODRIGUES MACHADO apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares, salientando que “é comum que, em razão da natureza do trabalho, o Requerente tenha que se deslocar a áreas remotas ou de difícil acesso em Campo Grande/MS e região, o que, por vezes, gera imprevisibilidade nos deslocamentos e pequenas dificuldades para o recarregamento da bateria da tornozeleira eletrônica” e “segundo informado pelo próprio sistema de monitoramento, eventuais falhas técnicas – como dificuldades de sinal e energia  – são descartadas do relatório oficial, o que reforça que não se trata de conduta desidiosa, mas de situações pontuais e compreensíveis no contexto do cotidiano laboral” (eDoc.81).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, considerando que o requerente é trabalhador autônomo, e realiza atividades em áreas remotas, o que dificulta, muitas vezes, o carregamento da tornozeleira eletrônica. 



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, para acompanhamento das medidas. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente